Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727798-59.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS, TAMARA BONTEMPO SANTOS, M2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MAYRA BONTEMPO SANTOS DE NEGREIROS, BRUNO BONTEMPO SANTOS, ANDRE BONTEMPO SANTOS, MARKIMOB MARKETING IMOBILIARIO LTDA, MARK HOLDING S.A. RECORRIDOS: JANETE GONCALVES RIBEIRO, JOAO PAULO ALVES SANTANA, LEONEL GLYCERIO NETO, RODRIGO PIRES DUTRA, ROGERIO SILVA DOS SANTOS, SERGIO PEREIRA DE NORMANDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. EX-SÓCIOS. RESPONSABILIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2 – Não incidem os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil aos casos em que há desconsideração da personalidade jurídica com a busca de responsabilização de ex-sócios relativamente a fatos ou circunstâncias efetivados quando eles ainda integravam o quadro societário da empresa Devedora. 3 - Contraídas as obrigações e operado o seu inadimplemento quando os ex-sócios ainda integravam a pessoa jurídica, é certo que a responsabilidade que atinge os sócios após o levantamento do véu da pessoa jurídica também sobre seu patrimônio recai. Agravo de Instrumento provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, porque o marco inicial para se apurar a responsabilização dos ex-sócios é a data em que foi formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que, sendo determinada a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada após mais de 4 (quatro) anos do registro de retirada de uma das sócias, é ela ilegítima para figurar no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, não podendo ser atingido o seu patrimônio. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1.003, parágrafo único, do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 16061567 – Págs. 12/13, verbis: Passo, pois, a analisar separadamente as datas de exclusão dos Agravados da sociedade empresária devedora e das respectivas empresas sócias da M2 Empreendimentos Imobiliários: I) Construtora Meridiano: excluída do quadro societário da empresa M2 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em 06/11/2012 (Doc. Num. 41112099 – Págs. 01/17 do Feito originário). Frise, ainda, que nessa mesma data o Agravado José Loureiro dos Santos passou a figurar como sócio da M2 Empreendimentos Imobiliários, tendo sido expressamente consignado na alteração do contrato social que a administração da referida sociedade competiria aos sócios José Eduardo Loureiro, Bruno Bontempo Santos e Mayra Bontempo Santos de Negreiros (Doc. Num. 41112099 – Pág. 10 do Feito originário); II) Tâmara Bontempo Santos, Mayra Bontempo Santos, Bruno Bontempo Santos e André Bontempo Santos: excluídos do quadro societário da empresa Markimob Marketing Imobiliário Ltda em 30/04/2013 (Doc. Num. 41112099 – Págs. 39/47); e III) Pio Pacelli e Lumiere Empreendimentos Ltda: excluídos do quadro societário da empresa Construtora Meridiano Ltda em 30/05/2016 (Doc. Num. 41112099 - Págs. 68/74). (...) Nesse descortino, negou provimento ao recurso dos Autores e deu parcial provimento ao recurso da Ré apenas para alterar a data final de entrega das unidades imobiliárias para a promitente compradora para o dia 07 de março de 2012. Portanto, o inadimplemento que ocasionou a responsabilização da pessoa jurídica e, em desdobramento ao incidente de desconsideração, do pedido de inclusão de seus sócios no polo passivo, se efetivou a partir de 08 de março de 2012, quando os Agravados ainda integravam o quadro societário da empresa Devedora, conforme acima exposto. E ainda que se adotasse como parâmetro a data da sentença que condenou a empresa devedora na Ação de Conhecimento, dia 18/03/2013 (Doc. Num. 41111999 - Pág. 12), também estaria caracterizada a obrigação, uma vez que abarcada pelo momento compreendido entre o período de dois anos posteriores à averbação da retirada da Agravada Construtora Meridiano Ltda, não havendo razão em dizer que ela não deveria ser responsabilizada. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015